Tribunal: STF
Processo: ARE 1457796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CISTINOSE NEFROPÁTICA. DOENÇA RARA. TEMAS 500 DO STF E 106 DO STJ. FÁRMACO PROCYSBI 85 MG. NECESSIDADE COMPROVADA.



    A jurisprudência do e. Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ encontra-se pacificada no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS, envolvendo questões relativas ao fornecimento de medicamentos ou tratamento médico no exterior podem ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto. No entanto, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    Por conta da solidariedade, a responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial é igual entre os demandados, sendo o caso de se apontar o órgão responsável pelo cumprimento e o direito de ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF, ressalvado que o ressarcimento se há de processar na esfera administrativa.



    Dos elementos constantes dos autos restou constatado que o autor é portador de cistinose nefropática, bem assim a ausência de outros medicamentos para o tratamento específico da doença, motivos pelos quais restam preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas nº 106, do STJ e 500 do STF para que o medicamento pleiteado (PROCYSBI 75 mg) seja disponibilizado, razão pela qual sua concessão é medida que se impõe, uma vez que o não fornecimento do fármaco pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida do paciente, evidenciando o chamado perigo de dano inverso.



    Some-se a isso o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal de que é possível o “Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente.” (STA nº 175 AgR-CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 30/04/2010).



     Nessa linha de entendimento, no caso de doenças raras e ultrarraras, é possível, excepcionalmente, que o Estado forneça o medicamento independentemente do registro. Isso porque, nesses casos, muitas vezes o laboratório não tem interesse comercial em pedi-lo.



    Destaque-se, ainda, a IN nº 01, de 28/02/2014 da ANVISA, que listou uma série de medicamentos liberados para importação em caráter excepcional, dentre os quais se encontra a Cisteamina (Mercaptamina) na página 5, item 25, demonstrando total pertinência e possibilidade de fornecimento do medicamento que, conquanto não detenha registro naquela agência, possui expressa autorização para importação.



    Apelação provida para determinar à União Federal tome as providências cabíveis para disponibilizar ao autor o medicamento PROCYSBI 75mg, nos exatos termos prescritos pelo profissional de saúde, mantendo-o enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em decorrência, invertem-se os ônus da sucumbência.



    Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para fixar honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente